Tribunal: STF
Processo: RE 68414
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
ATO DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO, PRATICADO POR GOVERNADOR
DE ESTADO, COM BASE NO ART. 7, DO ATO INSTITUCIONAL DE 9.4.64.
CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO AO EXAME DE FORMALIDADES EXTRINSECAS
- PAR. 4 DO CITADO ART. 7 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.